Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-61.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Plano de saúde. Autora em tratamento oncológico, indicado medicamento TRASTUZUMABE (ENHERTU). Preliminar de incompetência do Juízo afastada. Inocorrência de cerceamento de defesa. Negativa de cobertura sob o fundamento de que tal terapia não se encontra previstas no rol da ANS. Abusividade. Escolha terapêutica do médico, ressalvando abuso que no caso não se evidenciou. Taxatividade assentada em

Ementa:
Plano de saúde. Autora em tratamento oncológico, indicado medicamento TRASTUZUMABE (ENHERTU). Preliminar de incompetência do Juízo afastada. Inocorrência de cerceamento de defesa. Negativa de cobertura sob o fundamento de que tal terapia não se encontra previstas no rol da ANS. Abusividade. Escolha terapêutica do médico, ressalvando abuso que no caso não se evidenciou. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Superveniência da Lei 14.454/22. Ausência de caráter experimental. Eficácia do tratamento comprovada, seja por estudos científicos que baseiam a recomendação médica, seja no próprio caso concreto, em exames que demonstram a melhora no quadro da autora. Danos morais configurados. Situação de recusa envolvendo doença grave que não constituiu mero dissabor. Honorários acertadamente fixados, tomando por base o valor da causa. Precedentes da Corte Superior. Sentença mantida. Recursos desprovidos.